Tribunal: CARF
Processo: 10980.720087/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. DESPESAS QUE PODERÃO SER EXCLUÍDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Sobre o total dos rendimentos recebidos em ação judicial, poderá ser deduzida a despesa relativa aos honorários advocatícios pagos pelo contribuinte, sem indenização, na exata dicção do art. 12-A, § 2o, da Lei no 7.713/88.
Mantém-se a autuação quando o contribuinte não comprova haver ocorrido o pagamento dos honorários advocatícios associados aos rendimentos recebidos com documentação hábil e idônea.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, e não se desincumbindo o contribuinte no momento processual adequado do ônus que lhe competia, indefere-se o pedido de dilação probatória para obtenção de prova documental, por não restar demonstrado a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por referir-se a fato ou direito superveniente ou destinar-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas, na exata dicção do art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/72.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720087/2009-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.469 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
NELSON DO VALE FORTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. DESPESAS QUE PODERÃO
SER EXCLUÍDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPROVAÇÃO
DO PAGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Sobre o total dos rendimentos recebidos em ação judicial, poderá ser deduzida
a despesa relativa aos honorários advocatícios pagos pelo contribuinte, sem
indenização, na exata dicção do art. 12-A, § 2o, da Lei no 7.713/88.
Mantém-se a autuação quando o contribuinte não comprova haver ocorrido o
pagamento dos honorários advocatícios associados aos rendimentos recebidos
com documentação hábil e idônea.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, e não se
desincumbindo o contribuinte no momento processual adequado do ônus que
lhe competia, indefere-se o pedido de dilação probatória para obtenção de
prova documental, por não restar demonstrado a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por referir-se a fato ou direito superveniente ou
destinar-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas, na exata dicção
do art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/72.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA.
EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720087/2009-49
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-TE03
Fl. 2

decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em
se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade.
Inteligência do art. 150, I, da CF/88.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo exigência de IRPF referente ao ano-calendário de 2003,
exercício de 2004, no valor de R$ 6.6510,10, já acrescido de multa de ofício e juros de mora, em
razão da omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo empregatício, no valor total de
R$ 23.799,60, tendo sido compensado o IRRF de R$ 182,34 sobre os valores tidos por omitidos,
conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando na
apuração do imposto suplementar no valor de R$ 2798,04 (fls. 19/22).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 06-34.317, proferido pela 4a Turma da Delegacia
da Receita Federal em Curitiba - DRJ/CTA (fls. 29/34):
A autuação, originada da revisão da declaração de ajuste anual (fls. 16 a 18), constatou
omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, R$ 23.799,60 (com R$ 182,34
de IRRF), assim descrita:
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 23.799,60 recebido(s) pelo
titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo.
(...)
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 182,34.
Incluídos os rendimentos pagos mensalmente pelo INSS a título de aposentadoria,
sendo: jan R$ 1.262,40, fev, R$ 1.697,07, de mar a jun R$ 1.407,29 e no restante do ano
R$ 1.684,66. Os valores do precatório 2002.04.02.001306-9 foram declarados
incorretamente. Devem ser declarados pelo valor bruto, R$ 19.954,79, não podendo
descontar o Imposto Retido.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.469 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720087/2009-49

Cientificado, em 28/10/2008 (fl. 24), o contribuinte apresentou, em 24/11/2008, por
intermédio de procurador (fl. 13), a impugnação de fls. 02 a 11, acatada como
tempestiva pelo órgão de origem (fl. 28), alegando, inicialmente, ter sido intimado, em
20/10/2008, a apresentar documentos relativos à declaração de ajuste anual. Em
seguida, afirma que, apesar de nunca ter sido intimado a apresentar documentos,
recebeu a Notificação de Lançamento com a exigência de imposto suplementar, multa e
juros de mora, em face de suposta omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
e glosa de imposto de renda retido na fonte.
(...)
No mérito, concorda com a omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas
de R$ 18.696,59, atribuindo à terceira pessoa a falha na elaboração da declaração de
ajuste anual. Contesta, contudo, a omissão autuada de R$ 19.954,79, dos quais diz ter
declarado R$ 14.851,78, obtidos em precatório da ação judicial no 99.00.24485-0,
mediante remuneração contratual de advogados, a que se deve a diferença entre os
valores da autuação e da declaração.
Aduz que não possui comprovante dessa operação, sequer lembrando do
percentual acordado, se 20 ou 25%. Requer a intimação de Marcos Ely Soares dos
Reis, para que apresente os valores que recebidos a título de honorários
advocatícios, relativos ao processo no 2002.04.02.001306-9, retificando-se a
declaração para exclusão desse montante do valor recebido pelo contribuinte.
(...)
Ao final, respeitosamente, requer acolhimento da preliminar de nulidade da Notificação
de Lançamento, por não preencher os requisitos para sua constituição válida e regular,
determinando-se seu imediato arquivamento, tendo em vista os equívocos e
irregularidades na sua constituição, ou, em caso de entendimento diverso, sua
improcedência, declarando-se extinta a pretensão, tendo em vista o flagrante erro de
cálculo, que não excluiu as despesas com honorários advocatícios.
Pugna pela descaracterização da multa de ofício de 75%, com flagrante natureza
confiscatória, ferindo garantias constitucionais do contribuinte, bem assim pela juntada
de novos documentos para a complementação de defesa no curso do processo, em
especial referentes ao processo judicial.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CTA, por unanimidade de votos, considerou não
impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda, e julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário em litígio.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 09/03/2012 (fls. 38), o contribuinte, em 29/03/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 39/44), trazendo os seguintes argumentos, a seguir brevemente
sintetizados:
Alega haver ocorrido cerceamento de defesa, porquanto inobstante o ônus do
contribuinte em provar a existência do pagamento dos honorários advocatícios ao
advogado que atuou no processo em que recebido o valor aqui discutido, em nome do
princípio da verdade material, a autoridade administrativa está obrigada a juntar as
provas que fundamentam a sua atuação ao lançamento fiscal, ou ainda, em razão de
peido expresso da parte, diligenciar no sentido de buscar a verdade dos fatos, não se
mostrando impraticável a diligência solicitada, cujo endereço foi devidamente indicado,
para que o mesmo informasse o valor retido a título de honorários advocatícios na ação
no 2002.04.02.001306-9.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.469 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720087/2009-49

Além do mais, a realização da diligência, mais do que um dever do Fisco, possibilitaria
à RFB o conhecimento da verdade dos fatos, confirmando, assim, as informações
prestadas pelo contribuinte quando da apresentação de sua impugnação.
Cita escólio doutrinário e jurisprudência do CARF.
Ao negar o pedido de diligência o julgador de primeira instância agiu claramente em
afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, além
do princípio da busca pela verdade material, urgindo a nulidade da decisão recorrida.
Requer, ao final, a nulidade da decisão recorrida, determinando o retorno dos
autos à DRJ/CTA para que seja realizada a diligência requerida, com a intimação do advogado,
no endereço informado, com o objetivo único e legítimo de se buscar a verdade material dos
fatos, qual seja o recebimento de honorários pagos pelo Recorrente em razão dos valores
recebidos no precatório no 2002.04.02.001306-9.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação
judicial – dos honorários advocatícios pagos:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CTA, que manteve
o lançamento em litígio em face da omissão de rendimentos oriundos do precatório judicial
expedido no processo no 2002.04.02.001306-9, decorrente do processamento da DAA/2004,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do processado, no
sentido do acatamento da exclusão das despesas havidas com honorários advocatícios
relativas à condução da ação judicial, necessária ao recebimento do aludido rendimento.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre a omissão de rendimentos apurada, não tendo sido demonstrado por meio de
documentação hábil e idônea trata-se de verba honorária paga ao patrono que conduziu a ação
judicial que resultou no recebimento dos rendimentos tidos por omitidos.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.469 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720087/2009-49

Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação dos rendimentos recebidos, quando exigidos e não
apresentados, autoriza a consequente tributação dos valores correspondentes e omitidos pelo
contribuinte em sua declaração de ajuste anual. Mesmo que este proceder possa parecer, ao
menos em tese, discricionário, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede
quando está albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades em relação aos
valores apurados, mesmo porque o ônus probatório implica trazer elementos que afastem
eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, analisando os fundamentos contidos
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 29/34) e atendo-se às informações contidas na
autuação (fls. 19/22), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – limitando-se, basicamente, em requerer a realização
de diligência para fins de obter a eventual documentação comprobatória do direito alegado, sem
ter trazido, como lhe competia, um suporte documental hábil e idôneo, ou justificar a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, mesmo que nessa fase recursal, de forma a
comprovar inequivocamente o pagamento da verba honorária paga pela condução da demanda
judicial que gerou os rendimentos tidos por omitidos – me convenço do acerto da decisão de
piso, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na
decisão recorrida (fls. 33), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do
art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF:
No mérito, o contribuinte pretende ver excluído do montante de rendimentos tributáveis
supostos gastos com honorários advocatícios. No entanto, não apresenta qualquer
comprovante dessa despesa e solicita que o Fisco busque essa prova. Ora, em se
tratando de dedução legal, cabe ao contribuinte comprovar tal situação, a teor do
disposto no art. 797 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/1999, sendo incabível tentar inverter o ônus dessa
comprovação para o Fisco:
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes
de deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a
manter em boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas
autoridades lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352,
de 17 junho de 1968, art. 4o).
Ainda, quanto ao pedido para produção posterior de provas, há que se observar o
disposto no art. 16, III e § 4o do Decreto no 70.235, de 1972, acrescido pelo art. 67 da
Lei no 9.532, de 1997, sobre a instrução processual:
Art. 16. A impugnação mencionará: III - os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e provas que possuir;
(...)
§4o - A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Desse modo, diante da inexistência da devida comprovação de gastos com honorários
advocatícios, não há como alterar o valor da omissão de rendimentos impugnada.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.469 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720087/2009-49

Cabe ressaltar, que por força do art. 12-A, § 2o da Lei no 7.713/88, as despesas
com advogados poderão ser excluídas dos rendimentos recebidos provenientes de ação judicial.
Contudo, em que pese as alegações recursais, ao meu sentir – e à mingua de demonstração do
alegado ajuste pactuado com o advogado para condução da ação judicial e dos comprovantes
formalizados atestando o recebimento da suposta quantia paga – não restou comprovado que os
valores não recebidos, de fato, representavam a verba honorária por serviços advocatícios
prestados, devendo tais rendimentos, por conseguinte, subsumirem à incidência tributária.
Logo, diante da ausência de comprovação em contrário e lastreado nas
informações prestadas pela fonte pagadora (INSS), indene de dúvida acerca da ocorrência de
omissão de rendimentos provenientes do precatório judicial, valor de R$ 5.103,01, recebidos no
ano-calendário de 2003, correto é procedimento fiscal tudo em sintonia com a legislação de
regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário em litígio.
Não obstante, pode-se claramente apurar que a ação fiscal está amparada nos fatos
descritos e nos fundamentos que ensejaram o lançamento por falta de apresentação dos
documentos necessários à condução dos trabalhos fiscais. Contém, ainda, o lançamento, a
sumária descrição da infração e dos dispositivos legais que deram suporte a penalidade aplicada,
o valor devido, a identificação da autoridade competente e do sujeito passivo, de maneira a
oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu direito de defesa – que, diga-se de
passagem, foi exercido com regularidade – importando em afirmar que não houve nenhum
prejuízo ao exercício do contraditório. Assim, do ponto de vista procedimental, o presente feito
seguiu os trâmites regulares, tendo a fiscalização atuado dentro da estrita legalidade e no limite
institucional de sua competência.
Com efeito, no que tange ao pedido de diligência formulado, não vislumbro a
necessidade de sua realização – à míngua de comprovação em contrário, cujo ônus é direcionado
ao contribuinte que teve várias oportunidades de trazer a prova e não o fez, pretendendo agora
transferi-lo (ônus probatório) ao Fisco – o processo é contundente a demonstrar a sujeição
passiva em relação a omissão de rendimentos apurada. Ademais é pertinente ressaltar que no
processo fiscal a produção probatória somente se justifica se necessária à formação de convicção
do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito.
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que colegiadas, sem um
normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito
Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos. Na mesma
toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
No que tange à alegação de vulneração aos princípios constitucionais aventados a
ensejar a eventual ilicitude da conduta fiscal e decisão recorrida, como sabido, este CARF –
órgão revisor dos atos praticados pela Administração Tributária – não é competente para se
pronunciar sobre violações constitucionais e inconstitucionalidade de lei tributária, matéria esta,
aliás, já sumulada:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.469 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720087/2009-49

Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital